Tribunal: TJMT
Processo: 1027966-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027966-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), METALESP IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 01.629.891/0001-02 (EMBARGANTE), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO STAY PERIOD DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Metalesp Implementos Ltda. em face de acórdão proferido pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos marcos inicial e final do período de suspensão dos atos executivos (“stay period”), previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter fixado expressamente os marcos do stay period no contexto de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para introduzir tese jurídica não suscitada oportunamente no curso do processo, configurando inovação recursal vedada.

A ausência de pronunciamento judicial sobre questão não previamente arguida não configura omissão sanável por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por METALESP IMPLEMENTOS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1027966-64.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 43, § 1o, CDC – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DEPOIS DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO – ILICITUDE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DETERMINADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO DO SCR – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS E PREEXISTENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(Id. 324827371)

Em suas razões, de Id. 326650396, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso quanto a fixação expressa dos marcos inicial e final do período de suspensão dos atos executivos — o chamado
stay period
— nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, no panorama delineado nos autos, inobstante as alegações da parte embargante, importa ressaltar que não há qualquer vício no acórdão embargado.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão quanto a análise dos marcos inicial e final do período de suspensão dos atos executivos — o chamado
stay period
— nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Ocorre que, ao compulsar os autos, constata-se que referida tese não foi objeto da petição inicial do agravo de instrumento, tampouco foi oportunamente ventilada pela parte recorrente ao longo da tramitação do recurso.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecimento de obscuridade ou contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material no julgado. Não se prestam à inovação recursal, tampouco à modificação do conteúdo da decisão com base em fundamentos não submetidos à instância julgadora na oportunidade própria.

A pretensão ora deduzida pela embargante, de ver delimitado o termo final do
stay period
, configura verdadeira inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação desta Corte quando do exame do agravo de instrumento, razão pela qual se revela incabível sua análise nesta sede aclaratória, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da estabilização da demanda recursal.

Desse modo, é nítida a inovação recursal que a parte embargante busca empreender sob pretexto de vício, o que impede, em contrapartida, o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025